Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002743-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (IMPETRANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), Terencio Eduardo Delvalle (LITISCONSORTES), JABES LYRA SOUZA DE LIMA (LITISCONSORTES), GILDÁZIO ALVES DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ ANTÔNIO GOMES CHAVES (LITISCONSORTES), ROBSON LUIZ DORILEO (LITISCONSORTES), BENEDITO LAURO DA SILVA (LITISCONSORTES), DENAIR DE JESUS SOUZA (LITISCONSORTES), IZAC OMAR PRADO (LITISCONSORTES), JONAS PUZIOL (LITISCONSORTES), MARCELO AUGUSTO SILVA DE SOUZA (LITISCONSORTES), EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS (LITISCONSORTES), EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA (LITISCONSORTES), JÚLIO MARTINS DE CARVALHO (LITISCONSORTES), ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA (LITISCONSORTES), FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS (LITISCONSORTES), Alvino Moises da Silva (LITISCONSORTES), TERENCIO EDUARDO DELVALLE (LITISCONSORTES), ALVINO MOISES DA SILVA (LITISCONSORTES), ZERLY CELESTINO DA SILVA (LITISCONSORTES), JOSÉ CARLOS DE MORAIS (LITISCONSORTES), ROSALINA GOMES DE PINHO (LITISCONSORTES), NILTON LUIZ TEIXEIRA (LITISCONSORTES), EDUARDO ROBERTO LOPES (LITISCONSORTES), AMIM DEPES NETO (LITISCONSORTES), GILBERTO ORMOND (LITISCONSORTES), AROLDO VIEIRA DOS ANJOS (LITISCONSORTES), DAVID MASSUDA (LITISCONSORTES), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARD (LITISCONSORTES), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA (LITISCONSORTES), ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES (LITISCONSORTES), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ACOLHEU O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE – DECRETO REGULAMENTAR N. 2.268/2014 -
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I, § 5
o
, DO ARTIGO 44, DA LEI REFERIDA, E DO INCISO I, § 6
o
, DO ARTIGO 47, DO ALUDIDO DECRETO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO – RECONHECIMENTO – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO.

O critério de desempate, para saber qual policial militar será beneficiado com a promoção por requerimento, consistente no maior tempo de efetivo serviço, em tese, prestigia os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que evidencia uma possível discriminação de gênero, além da violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5
o
, inciso I).

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no âmbito dos Tribunais Estaduais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário, devendo ser reconhecida, apenas, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art.481, e Súmula Vinculante n. 10).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado por Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na classificação da Impetrante como excedente, no rol dos militares aptos à promoção por requerimento, mediante o Ato n. 179.702, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019.

Afirma a Impetrante que a Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT) recriou a promoção por requerimento, que nada mais é do que o direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, no momento imediato à transferência para a reserva remunerada, dos oficiais e praças da PM/MT.

Alega que, em 29/01/2019, pleiteou a promoção por requerimento, visto que, nessa data, cumpriu todos os requisitos previstos na Lei n. 10.076/2014.

Informa que, em virtude de o órgão de pessoal da PM/MT ter recebido 29 (vinte e nove) pedidos de promoção naquela mesma oportunidade, bem como por haver, apenas, 20 (vinte) vagas, teria sido classificada na 29
a
(vigésima nona) colocação, ou seja, como excedente, de modo que protocolizou requerimento administrativo, visando obter informações sobre o cumprimento dos requisitos, pelos demais 28 (vinte e oito) candidatos inscritos.

Salienta que, ao receber a resposta, verificou que a DGP/PMMT estaria fazendo uma interpretação errônea da lei de promoção (Lei 10.076/2014), permitindo que 16 (dezesseis) militares, que ainda não preenchiam os requisitos, participassem do processo, por força da previsão contida no Decreto n. 2.268/2014, no sentido de o militar dever requerer o direito em questão no início do ano em que viria a preencher os requisitos.

Assegura que o Decreto n. 2.268/2014, que deveria tão somente regulamentar a lei, inovou no ordenamento jurídico, violando frontalmente a norma, ao instituir data limite para os Oficiais e Praças que desejassem ascender, bem como dando margem à interpretação de que o protocolo do pedido deveria ocorrer antes de, efetivamente, preenchidos os requisitos.

Assevera que é patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, perpetrado pela publicação da Ata nº 001/CPO/2019, através do Boletim Reservado da PM/MT nº 2.135, posto que contrário à Lei Estadual n.10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT).

Aduz, ainda, que os §§ 4
o
, 7
o
e 9
o
, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014, extrapolam a esfera regulamentar, inerente à Lei Estadual n. 10.076/2014, e,
sustenta a inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, daquela lei e do inciso I, § 6
o
, do artigo 47, daquele decreto, por criar discriminação de gênero.

Por essas razões, alegando evidente a violação ao seu direito, líquido e certo, postulou, liminarmente, fosse determinada a sua inclusão no quadro de acesso à promoção por requerimento, sobretudo, porque preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III c/c art. 21, I, II e X da Lei n. 10.076/2014, ao passo que 16 (dezesseis), dos 29 (vinte e nove) oficiais que estavam concorrendo pelas 20 (vinte) vagas para a promoção em referência, não teriam cumprido aquelas mesmas exigências.

Determinei
que a autoridade coatora prestasse as informações necessárias ao exame do pedido liminar
(id.
6885164), advindo aos autos a resposta (id. 7061317), que subsidiou o deferimento liminar, mediante a decisão de id. 7186645.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos, defendendo que o Decreto n. 2.268/2014 efetivamente regulamentou o processamento de promoções, fixando, devidamente, parâmetros, prazos e procedimentos, para a ascensão hierárquica dos oficiais da Polícia Militar (id. 7386718).

A litisconsorte Rosângela Emiliana Campos Rosa pugna pela denegação da ordem de segurança almejada, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, em face da inexistência de prova pré-constituída (7571210).

O litisconsorte Isac Omar Prado de Souza defende não ser o caso de impetração do remédio heroico, uma vez que a discussão travada demanda dilação probatória (7622200).

A litisconsorte Diva Maria de Oliveira Mainardi manifestou-se pela denegação da ordem almejada pela impetrante, porque ausente qualquer violação ao direito líquido e certo (7651205).

O litisconsorte Júlio Martins de Carvalho manifestou-se nos autos, defendendo, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, em face da ausência de requisitos para impetração do remédio heroico. Nas razões de mérito, defende a inexistência de ato ilegal e abusivo (7661249).

O litisconsorte José Carlos de Morais pugnou pela extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, uma vez que não preenchidos os requisitos para impetração do mesmo, porque o exame da contenda demanda dilação probatória (7851559).

O litisconsorte José Antônio Gomes Chaves, preliminarmente,
pugnou pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, entende que não ficou demonstrada nenhuma mácula no processo de promoção (7859476).

A litisconsorte Flávia Ramalho dos Santos informa que já fora deferida, por unanimidade, pelos membros da comissão de promoção de oficiais, a sua promoção por requerimento, de modo que pugna pelo reconhecimento do seu direito adquirido (7866648).

O litisconsorte Zerly Celestino da Silva defende a legalidade do ato atacado, sustentando que a impetrante omite, propositadamente, que não preencheu os requisitos exigidos pela lei, uma vez que não obteve parecer favorável do Setor de Gestão de Pessoas. Assim, pugna pela denegação da segurança almejada (7914176).

A litisconsorte Denair de Jesus Souza defende que a discussão travada demanda dilação probatória, e, pois, inviável o
mandamus
. Sustenta que a classificação da Impetrante, na 29ª (vigésima nona) colocação, ocorreu de forma legal (7923833).

A litisconsorte Antonelita Alves da Silva Moraes manifestou-se de forma favorável ao pleito da impetrante, defendendo ser o caso da correção do ato coator (7956840)

O litisconsorte Edivaldo Souza Oliveira, de igual modo, favorável ao pleito da impetrante, defende a correção do ato coator (8604995).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Zuqueti, opina pela denegação da ordem (id. 29961451).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Rubia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira pretende o reconhecimento de que o Ato nº 179.702, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que tornou pública a Ata n. 001/CPO/2019, classificando-a como excedente, em 29
o
lugar, fere o seu direito, líquido e certo, à promoção por requerimento, imediata à sua transferência para a reserva remunerada.

Dentre as teses autorais, nas quais se funda o pedido mandamental, se encontra a arguição da inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, bem como do inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014.

Antes da análise do citado incidente, impende o exame das questões preliminares.

1.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Consoante relatado, vários litisconsorte arguiram a inadequação da via eleita, ao fundamento de que o caso vertente demanda dilação probatória.

Sobre o ponto, tenho que se confunde com o mérito, e, desse modo, com ele será analisado.

2.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

José Antônio Gomes Chaves pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo desta demanda.

Ocorre que o referido litisconsorte é militar, participante da lista de candidatos à promoção por requerimento, cuja regularidade é questionada pela Impetrante deste
writ
, de sorte que o resultado deste julgamento poderá vir a influenciar na esfera do seu direito.

Desse modo, evidente a legitimidade passiva do aludido policial.

Por essas razões,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.

Da Inconstitucionalidade
Incidenter Tantum

Como alhures consignado, a Impetrante afirma que é patente a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, perpetrada por meio da publicação da Ata n. 001/CPO/2019, por meio do Boletim Reservado da PM/MT n. 2.135, pois contraria as disposições da Lei Estadual n.10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT).

Sustenta que a Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoção dos Militares de MT) recriou a promoção por requerimento, que nada mais é do que o direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, no momento da transferência para a reserva remunerada, dos oficiais e praças da PM/MT, possibilitando ao militar, que cumpriu todas as exigências para passar para a reserva e que não mais tem chances de ser promovido no serviço ativo, por ausência de vagas, o direito a uma última promoção, imediatamente antes do seu ingresso na inatividade, desde que cumpra as condições vinculantes necessárias a tal fim, nos termos do art. 44, I, II e III c/c art. 21, I, II e X, todos da citada lei.

Alega que, em 29/01/2019, pleiteou a promoção por requerimento, visto que, nessa data, cumpriu todos os requisitos previstos na Lei n. 10.076/2014, totalizando 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de tempo trabalhado, conforme a exigência prevista para a passagem à inatividade de Oficiais do sexo feminino, a teor do art. 44, I, II e III da lei em voga.

Assevera que, em virtude de o órgão de pessoal da PM/MT ter recebido 29 (vinte e nove) pedidos de promoção, naquela mesma oportunidade, bem como por haver, apenas, 20 (vinte) vagas, teria sido classificada na 29ª (vigésima nona colocação), ou seja, como excedente.

Por essa razão, protocolou requerimento administrativo, buscando informações sobre o cumprimento dos requisitos previstos na lei, pelos demais 28 (vinte e oito) candidatos inscritos na promoção por requerimento.

Salienta que, ao receber a resposta, verificou que a DGP/PMMT estaria fazendo uma interpretação errônea da lei de promoção (Lei 10.076/2014), permitindo que 16 (dezesseis) militares, que ainda não preenchiam os requisitos, participassem do processo promocional.

Discorre sobre o entendimento distorcido da Comissão de Promoção de Oficiais, ao permitir a inscrição de candidatos que não estão aptos a concorrer, uma vez que o art. 44, da Lei n. 10.076/2014, define, taxativamente, que o candidato pleiteante à promoção por requerimento deverá ter cumprido o tempo previsto nos incisos II e III, para que, somente então, possa requerer a promoção, quando prestes a passar para a inatividade.

Assegura que o Decreto n. 2.268/2014, que deveria tão somente regulamentar a lei, inovou no ordenamento jurídico, violando frontalmente a norma, ao instituir data limite para os Oficiais e Praças, que desejassem ascender à promoção por requerimento, permitindo, a alguns, mesmo antes de efetivamente cumpridos os completos requisitos, protocolarem o seu pedido.

Aduz, ainda, que o §§ 4
o
, 7
o
e 9
o
, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014, extrapola a esfera normativa, inerente à Lei Estadual n. 10.076/2014,
e sustenta a inconstitucionalidade do inciso I, § 5
o
, do artigo 44, da aludida lei e do inciso I, § 6
o
, do artigo 47, do referido decreto, por criar discriminação de gênero.

Parece-me que razão assiste à Impetrante. Afinal, o texto do artigo 44, § 5
o
, I, da Lei 10.076/2014 e artigo 47, é o seguinte:

Art. 44. (...) § 5
o
Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I - maior tempo de efetivo serviço;

Art. 47. (...) § 6
o
Em caso de haver número de requerimentos superior ao número de vagas previstas no parágrafo anterior, consideram-se critérios de desempate:

I – maior tempo de efetivo serviço;

Da simples leitura dos dispositivos legais acima, constata-se que, em havendo número de requerimento superior ao número de vagas, o primeiro critério de desempate eleito pelo legislador e pelo administrador é o maior tempo de efetivo serviço, o que implica nítida discriminação entre militares do sexo masculino e do sexo feminino, haja vista que o tempo mínimo de efetivo serviço para que as mulheres possam concorrer ou pleitear a promoção por requerimento é de 20 (vinte) anos, ao passo que, para os homens, a norma determina o tempo de 25 (vinte) cinco anos.

Logo, na hipótese de existir número de requerimento de candidatos aptos maior que o número de vagas anuais, como ocorreu no presente caso, o citado critério de desempate, para saber quem será beneficiado com a promoção por requerimento, consistente no maior tempo de efetivo serviço, inegavelmente, prestigiará os candidatos do sexo masculino, que, sempre, terão tempo de efetivo serviço superior ao das mulheres, o que caracteriza patente discriminação de gênero, além de, indubitavelmente, violar o princípio constitucional da igualdade (art. 5º, inciso I),
in verbis
:

Art. 5
o
.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (EC no 45/2004)

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Sabe-se que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, como no caso, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97 e CPC, art. 948, do CPC).

Sobre essa exigência, inclusive, foi editada a Súmula Vinculante n. 10:

Súmula Vinculante nº 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Por essas razões, reconheço a relevância jurídica da questão inconstitucional ventilada, de modo que submeto a matéria ao Órgão Colegiado que detém a competência para julgá-la.

Fica, desde logo,
REJEITADA a preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo litisconsorte
José Antônio Gomes Chaves.

Determino, por fim, a suspensão do julgamento do mérito do
mandamus
e a remessa dos autos à distribuição, em cumprimento ao art. 165 do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020